Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-14.2025.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008149-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO NASCIMENTO BATISTA - CPF: 224.799.459-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

Nº RECURSO:

1008149-14.2025.8.11.0000
.

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL.

Agravante:
MUNICÍPIO DE SAPEZAL.

Agravados:
MÁRIO NASCIMENTO BATISTA E ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo município de Sapezal contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando aos reclamados a transferência, em 48 horas, do autor para hospital com leito de UTI e a realização de procedimento cirúrgico de implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI), incluindo todos os tratamentos, medicamentos e exames necessários à recuperação do paciente.

2.

O agravante sustenta ausência de obrigação legal diante da divisão de competências entre os entes federados e requer redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso ou, alternativamente, seu ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o município de Sapezal possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação voltada à obtenção de procedimento cirúrgico de alta complexidade e internação hospitalar; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é solidária entre os entes federativos, mesmo diante da alegada limitação orçamentária e administrativa do ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A Constituição Federal, em seus arts. 196 e 198, impõe aos entes federativos o dever solidário de garantir o direito à saúde, assegurando acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), fixou a tese de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, permitindo ao cidadão eleger livremente contra qual ente ajuizar a ação.

6.

A divisão de competências administrativas prevista na Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.508/2011 não afasta a legitimidade passiva de qualquer dos entes, tampouco exclui a obrigação de atender ao direito à saúde do cidadão.

7.

O modelo de gestão plena adotado voluntariamente pelos municípios do Estado de Mato Grosso transfere aos entes municipais a incumbência da execução integral das ações e serviços de saúde, mediante repasses financeiros, reforçando sua legitimidade e responsabilidade no caso concreto.

8.

A alegação de reserva do possível não se sustenta quando não demonstrada, de forma concreta, a impossibilidade orçamentária do ente público e quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento pleiteado.

9.

Eventuais desequilíbrios financeiros entre os entes devem ser solucionados por meio de compensações administrativas ou ações regressivas, não servindo de óbice à concessão imediata do direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e internação hospitalar, é solidária entre os entes federativos, podendo qualquer um deles ser demandado individualmente.

2.

O município possui legitimidade passiva para figurar em ação que busca a garantia do direito à saúde, mesmo em casos de procedimentos fora do rol da atenção básica.

3.

A invocação genérica da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde quando demonstrada a urgência e a necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º; Decreto nº 7.508/2011; Lei nº 9.099/1995, art. 43, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.03.2021; TJMT, Processo nº 1033764-34.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 22.04.2025, DJE 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Sapezal, contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada nos autos principais, determinando aos reclamados que, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, providenciassem a transferência e a internação do reclamante, ora agravado, em hospital com leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, ainda, realizassem o procedimento cirúrgico de implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) por via transfemoral, incluindo todos os tratamentos necessários para o restabelecimento da saúde, com o fornecimento de medicamentos e exames de acompanhamento enquanto houve necessidade, sob pena de adoção das medidas coercitivas cabíveis.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o município não pode atender à prestação de saúde postulada, tendo em vista sua estrutura administrativa e orçamentária, bem como a ausência de obrigação legal, sob o fundamento de que a legislação estabeleceu a divisão de atribuições para cada um dos entes federativos, na proporção da capacidade econômica de cada ente.

Aduz ser de sua responsabilidade a prestação básica de saúde, sendo que os procedimentos de alta complexidade competem aos Estados-membros.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença recorrida, direcionando o cumprimento da obrigação de forma exclusiva ou ao menos primária ao Estado de Mato Grosso. Alternativamente, requer a condenação do Estado de Mato Grosso a ressarcir o município de Sapezal em eventual prestação de saúde no bojo do processo principal.

O Ministério Público, na qualidade de substituto processual, apresentou contrarrazões, pelas quais refuta os argumentos do recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença (ID 183468713).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 282926872), nas quais sustenta que a solidariedade entre os entes não afasta a possibilidade de direcionamento da demanda ao ente responsável, reafirmando a legitimidade do município de Sapezal.

Sustenta, ainda, o modelo de “gestão plena”, na qual os municípios do Estado de Mato Grosso optaram, voluntariamente, por tal modelo, onde assumem todos os serviços de saúde recebendo, em contrapartida, recursos financeiros.

Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto.

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (ID 285725371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao proferir a decisão agravada, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando aos reclamados que providenciassem, no prazo máximo de 48 horas, a transferência do reclamante para hospital com leito de UTI e, ainda, realizassem o procedimento cirúrgico de implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) por via transfemoral, incluindo todos os medicamentos necessários para o restabelecimento do agravado.

A Constituição Federal, em seus artigos 196 e 198, estabelece que
a responsabilidade
pelo direito à saúde
é solidária
entre União, Estados e Municípios. Tal entendimento foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, que reafirma que
o cidadão pode eleger livremente o ente federativo contra o qual intentará a ação judicial
.

Pois bem
, o reclamante, ora agravado, ingressou com ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Sapezal, visando sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), bem como o fornecimento do procedimento de implante percutâneo de válvula aórtica por via transfemoral, além de todo tratamento médico necessário para sua recuperação.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso,
o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação
, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não arrisca ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

Nesse sentido, este Relator proferiu recentemente a seguinte decisão:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REJEIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo município de Cuiabá contra decisão monocrática que, ao homologar projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os reclamados ao fornecimento do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida, além de medicamentos, materiais e internação necessários ao restabelecimento da saúde da autora, conforme prescrição médica, nos limites do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O município recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, invocando o Tema 793 do STF, e pleiteia redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o município de Cuiabá possui legitimidade passiva para compor o polo da ação que visa à obtenção de procedimento cirúrgico e insumos de saúde; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento pleiteado é solidária entre os entes federativos, mesmo diante da ausência de previsão expressa na RENAME e do custo elevado do insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, cabendo aos entes federados o cumprimento solidário dessa obrigação.

A jurisprudência do STF, firmada no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de tratamentos de saúde, cabendo ao particular eleger contra qual ente propor a ação, sem que se cogite de ilegitimidade passiva ou redirecionamento obrigatório
.

A repartição de competências administrativas entre União, Estados e municípios, conforme a Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011, não afasta a solidariedade constitucional no dever de prestação do serviço de saúde.

A jurisprudência dominante reafirma que eventuais desequilíbrios administrativos ou financeiros entre os entes federativos devem ser solucionados internamente ou mediante ação regressiva, não sendo justificativa para exclusão do município da obrigação imposta judicialmente.

O relatório técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirmou a necessidade do procedimento para tratamento de coxartrose grave em paciente idosa, indicando urgência e imprescindibilidade da artroplastia, o que legitima a tutela judicial deferida.

O argumento baseado na “reserva do possível” não se sustenta, na ausência de prova efetiva de destinação orçamentária impeditiva da prestação do serviço, sendo insuficiente para afastar a obrigação estatal de garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde, inclusive insumos e procedimentos de alto custo, é solidária entre os entes federativos
, não havendo ilegitimidade passiva do município quando demandado individualmente.

A repartição de competências administrativas entre os entes não afasta a possibilidade de imposição judicial de obrigação a qualquer um deles
.

A invocação genérica da “reserva do possível” não afasta o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde quando comprovada a urgência e necessidade do tratamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 6º e 7º; Decreto nº 7.508/2011; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2021; TJMT, Processo nº 0011055-10.2015.811.0011, Turma Recursal Única, j. 20.03.2018; TJMT, Processo nº 8010996-58.2016.8.11.0007, Turma Recursal Única, j. 03.08.2018.
(N.U 1033764-34.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei).

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a fornecerem o insumo leitor e sensor FreeStyle Libre à parte reclamante, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

O Município recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo seria exclusiva do Estado de Mato Grosso e requerendo sua exclusão do polo passivo
.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para especificar a responsabilidade de cada ente federativo dentro de suas respectivas competências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do insumo solicitado recai exclusivamente sobre o Estado ou se há solidariedade entre os entes federativos
; e (ii) estabelecer se a alegação de reserva do possível pode afastar o dever do Município de fornecer o insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente, conforme jurisprudência do STF fixada no RE 855178 RG/SE
.

O Município não pode ser excluído do polo passivo da demanda, pois também possui competência para a execução de políticas públicas de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar o dever estatal de garantir a saúde, uma vez que o direito à vida e à dignidade humana prevalecem sobre eventuais dificuldades orçamentárias.

A documentação médica anexada aos autos comprova a necessidade do insumo para o controle adequado da diabetes mellitus insulinodependente da parte reclamante, bem como sua hipossuficiência financeira, legitimando a manutenção da condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente.

O princípio da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o direito fundamental à saúde quando há comprovação da necessidade do tratamento e da hipossuficiência do paciente.

O Município
não pode ser excluído do polo passivo da demanda, pois
também possui competência na execução das políticas públicas de saúde
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 198; CPC, art. 85, § 3º, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015; TJMT, AC nº 1000222-74.2019.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023.

(N.U 1008912-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), o aparelho FreeStyle Libre (sensor e leitor de glicemia), diante da urgência e imprescindibilidade comprovada pelo relatório médico anexado aos autos.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigação do ente municipal no fornecimento de insumos e aparelhos médicos não constantes da RENAME, conforme o Tema 793 do STF; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. Razões de decidir.
3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 196, configurando dever do Estado em sentido amplo, cabendo aos entes federativos o fornecimento dos tratamentos imprescindíveis à manutenção da vida e qualidade do paciente. 4. A solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos é pacificada na jurisprudência, independentemente da competência administrativa para sua distribuição
. A ausência de inclusão na RENAME não exime o Poder Público do dever constitucional. 5. O relatório médico anexado atesta o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas tradicionais, comprovando a urgência e imprescindibilidade do tratamento para controle glicêmico e redução de risco de morte por hipoglicemia severa. 6. A tese firmada no Tema 793/STF e o entendimento no Tema 106/STJ reforçam que a obrigação de fornecimento é justificada quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento, sua ineficácia com alternativas oferecidas pelo SUS, registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente. 7. Eventual discussão sobre a repartição administrativa e financeira entre os entes públicos deve ser tratada em ação própria, sem prejuízo imediato ao paciente, em respeito à solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que comprovados a urgência e a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 6º; Tema 793 (STF); Tema 106 (STJ).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AgR Cível 1037291-62.2022.8.11.0002.

(N.U 1004626-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025) (grifei).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade da internação em UTI e do procedimento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda,
ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025